Tribunal: TJBA
Processo: 8003780-15.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003780-15.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ELEN GRACE MOREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM REGIME DE
HOME CARE
. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento “Panhematin” e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de autogestão, bem como a ausência de obrigação de custear medicamento fora do rol da ANS e em uso off-label.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde de autogestão, de medicamento prescrito em regime de home care, ainda que para uso fora das indicações em bula (uso off-label), bem como a legalidade da condenação por danos morais decorrentes da negativa.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso a legislação dos planos de saúde (Lei nº 9.656/98), diante da natureza de autogestão da recorrente, com exclusão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ.

O art. 12 da Lei nº 9.656/98 garante cobertura mínima para tratamentos prescritos por médico assistente, incluindo tratamentos domiciliares quando associados a internações ou suporte ambulatorial, ainda que o medicamento não esteja no rol da ANS.

A jurisprudência pátria, amparada inclusive na Lei nº 14.454/2022, reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que devidamente prescritos por profissional habilitado.

A recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento essencial à manutenção da vida e da saúde da beneficiária, prescrito por médico especialista, causando angústia e transtornos, configura conduta abusiva e enseja reparação por dano moral.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante sobre o tema, diante da gravidade do quadro clínico e da urgência do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a recusa, por plano de saúde de autogestão, do custeio de medicamento prescrito para tratamento em regime de home care, ainda que para uso off-label e não previsto no rol da ANS, quando presente indicação médica fundamentada.

2.
A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, causando angústia e transtornos ao paciente, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; Lei 9.656/98, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR; STJ, AgInt no AREsp 1601205/SP; TJSP, AI 2123337-55.2024.8.26.0000; TJBA, AI 8036010-23.2022.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003780-15.2024.8.05.0110
, que figuram como parte recorrente
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e parte recorrida
ELEN GRACE MOREIRA ROCHA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença incólume em seus termos fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.